Tribunal: TJSP
Processo: 2231612-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Ação proposta pela instituição bancária contra a empresa falida, representada pelo síndico. Decisão reconhecendo a parcial satisfação do débito, com o abatimento do importe de R$ 270.000,00 da dívida antes apurada em R$ 765.000,00. Irresignação da instituição bancária. Alegação de ofensa à coisa julgada. Não acolhimento. Efetiva comprovação da parcial

Ementa:
AGRAVO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Ação proposta pela instituição bancária contra a empresa falida, representada pelo síndico. Decisão reconhecendo a parcial satisfação do débito, com o abatimento do importe de R$ 270.000,00 da dívida antes apurada em R$ 765.000,00. Irresignação da instituição bancária. Alegação de ofensa à coisa julgada. Não acolhimento. Efetiva comprovação da parcial satisfação do débito no valor reconhecido pelo D. Magistrado. Valor que deve ser abatido da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito do Banco. Parecer da Douta Procuradoria pelo improvimento do recurso.
AGRAVO IMPROVIDO.